Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que há vício na fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
2. Recurso tempestivo. Em que pese o erro material na descrição do embargante na petição de ID 37125765, recebo os embargos, tendo em vista a indicação adequada da decisão impugnada e a correta numeração do processo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. A norma do art. 55 da Lei 9.099/95 é taxativa em indicar os critérios que devem ser utilizados para a fixação de honorários advocatícios no sistema dos juizados especiais. Como no acórdão os honorários foram fixados de acordo com o valor da condenação, e se foram módicos por se tratar de ação em pequenas causas, não há que se falar em vício.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.